Tribunal: STF
Processo: RHC 64032
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA EM DECRETO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADO, MAS COM
RAZÃO SUFICIENTE PARA A ADOÇÃO DA CAUTELA, NÃO SE REVELA ILEGITIMO.
ACHANDO-SE O PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, SUPERADO ESTA O
CONSTRANGIMENTO ADVINDO DO EXCEDIMENTO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.